Tribunal: TJES
Processo: 0000222-80.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-80.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000222-80.2021.8.08.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICARDO BRUM FARIA, JOÃO VITOR COSTA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES - MG150459
Advogados do(a) APELANTE: CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A, SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO VITOR COSTA FERREIRA, RICARDO BRUM FARIA, ADRIANA GOMES BATISTA

Advogados do(a) APELADO: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A, CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A
Advogado do(a) APELADO: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES - MG150459
Advogado do(a) APELADO: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Para a caracterização do vínculo associativo do art. 35, da Lei n º 11.343/06 deve estar comprovado, diante do contexto fático produzido nos autos, a
associação de maneira estável e permanente
para o tráfico de drogas.

5. A incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

6.

Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Ricardo Brum Faria e de João Vitor Costa Ferreira e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000222-80.2021.8.08.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICARDO BRUM FARIA, JOÃO VITOR COSTA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES - MG150459
Advogados do(a) APELANTE: CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A, SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO VITOR COSTA FERREIRA, RICARDO BRUM FARIA, ADRIANA GOMES BATISTA

Advogados do(a) APELADO: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A, CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A
Advogado do(a) APELADO: MARIANA DE SOUZA RODRIGUES - MG150459
Advogado do(a) APELADO: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de Apelação Criminal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e por RICARDO BRUM FARIA e JOÃO VITOR COSTA FERREIRA,

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3540210 (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 155/207), proferida pelo Juízo da Comarca de Dores do Rio Preto, que condenou os apelantes
Ricardo e João Vitor
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, fixado cada dia multa e, 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; além de condenar Adriana Gomes Batista pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias de reclusão, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Ao final,
absolve-os
quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público do Estadual apresenta suas razões recursais (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 239/245), pugnando pela reforma da sentença para condenar Ricardo Brum Faria, João Vitor Costa Ferreira e Adriana Gomes Batista pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

A defesa de João Vitor Costa Ferreira apresenta suas razões recursais (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 277/291), alegando, inicialmente, ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, com a aplicação do tráfico privilegiado.

Paralelamente, a defesa de Ricardo Brum Faria apresenta suas razões recursais (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 295/309), sustentando ausência de provas para a condenação. Não acolhida a tese absolutória, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Contrarrazões de João Vitor Costa Ferreira pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 341/357)

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 363/381), opinando pelo parcial provimento dos recursos das defesas, para fins de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar mínimo.

Contrarrazões de Adriana Gomes Batista (DOC 00002228020218080018 V004.pdf, pp. 31/43) e de Ricardo Brum Faria (ID 6209040) pelo desprovimento do recurso do ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6338868) manifestando-se pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do recurso de João Vitor Costa Ferreira e de Ricardo Brum Faria.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/6/202, por volta das 18h40min, à Rua Dr. Paulo Barros, Bairro Centro, Município de Dores do Rio Preto, Adriana Gomes Batista, Ricardo Brum Faria e João Vitor Costa, vulgo “Gordinho” guardavam 01 (um) pedaço pequeno de maconha, 03 (três) buchas de maconha, 02 (dois) papelotes de cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policias civis em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão adentraram na residência de Adriana, sendo apreendidas as substâncias entorpecentes, bem como um aparelho de celular e a quantia de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais) em espécie.

Emerge da inicial acusatória que foram extraídos do celular da vítima diálogos sobre a venda de entorpecentes. Ainda, em Delegacia de Polícia, a testemunha Miqueias dos Reis informou ser usuário de drogas, comprando maconha de Adriana, relatando, ainda, que Ricardo seria o responsável pelo transporte das substâncias ilícitas. Sobre João Vitor, vulgo “Gordinho”, a testemunha destacou que ele também era responsável pela venda de entorpecentes.

Devidamente processado, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00002228020218080018 V001.pdf, pp. 37/39) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00002228020218080018 V003.pdf, pp. 151/153).

As de Defesas de Ricardo e de João Vitor afirmam que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, inicialmente, pela absolvição.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

Em Audiência de Instrução e Julgamento, o Policial Militar Francisco Faria Duque (mídia anexa) afirma que recebeu diversas denúncias de que os denunciados, os quais moravam juntos na mesma casa, realizavam o tráfico de drogas na região de Dores do Rio Preto. Deste modo, diante de um Mandado de Busca e Apreensão, a guarnição policial se dirigiu até a residência da Adriana e no local apreendeu os entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando é
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A testemunha Miquéias dos Reis perante autoridade policial afirmou:

“
(...) que o depoente reconhece que enviou uma mensagem via Whatsapp para a nacional Adriana Gomes Batista, a quem conhece pelo apelido de Arlequina; que o depoente afirma que neste dia procurou Adriana para comprar maconha, pois é usuário há aproximadamente 12 (doze) anos; que neste dia o declarante comprou 01 (uma) bucha de maconha havendo pago a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); que o depoente também conhece o namorado de Adriana Gomes Batista, v. Arlequina, de nome Ricardo, sendo que nunca comprou de Ricardo, porém Ricardo é quem busca a droga que fica escondida e entrega para Adriana quando esta vende o entorpecente; que o declarante afirma que conheceu o nacional de apelado “Gordinho” e que em uma ocasião tentou comprar maconha com este, porém não conseguiu, já que tinha apenas R$ 10,00 (dez reais), então “Gordinho” não vendeu a droga pois não queria deixar o depoente pagar os R$ 10,00 (dez) reais alguns dias após; que o depoente tem conhecimento que Adriana Gomes Batista, Ricardo e Gordinho estavam atuando juntos na venda de drogas
”. (DOC 00002228020218080018 V001.pdf, p. 81)

Em juízo (mídia anexa), a testemunha Miquéias dos Reis muda parcialmente o seu depoimento. Relata que entrou em contato com o João Vitor, pedindo para comprar maconha, contudo,
o Ricardo teria respondido para a testemunha que
eles não tinham
. Destacou que no dia dos fatos não comprou maconha com os denunciados. Ao ser indagado pelo Juízo, afirmou que conheceu a acusada Adriana no bar, quinze dias antes dos fatos. Afirmou que ouviu dizer que os acusados vendiam droga, e por isso pediu para eles a droga, contudo eles disseram que não tinham. Contou, ainda, que já tinha ligado uma vez para a acusada Adriana para comprar drogas.

A testemunha José Geraldo (mídia anexa) contou que na época dos fatos era proprietário de um bar. Destaca que nunca viu os acusados vendendo drogas, e as pessoas não iam ao seu bar atrás dos acusados. Ao ser indagado pelo Juízo afirmou que conhecia os acusados, pois frequentavam o seu bar, e que a acusada Adriana era “garota de programa”, o acusado Ricardo trabalhava na lavoura de café da mãe e o João Vitor, vulgo “Gordinho” não tinha trabalho, hospedando-se na casa de Adriana.

Em seu interrogatório judicial (mídia anexa), a acusada Adriana negou a prática dos fatos, afirmou que era garota de programa e usuária de drogas. Destacou, por fim, que a droga encontrada em sua residência era de João Vitor.

Por sua vez, o acusado Ricardo, em juízo (mídia anexa), nega os fatos narrados na denúncia, afirmando que não sabia de quem eram as drogas encontradas na residência. Conta que tinha um relacionamento amoroso com a Adriana e que no dia dos fatos estava voltando de moto com a Adriana de Cachoeiro de Itapemirim.
Ao ser indagado se a testemunha Miqueias teria perguntado para ele sobre drogas, o acusado negou
.

Por fim, o acusado João Vitor, em audiência (mídia anexa) contou que os fatos narrados na denúncia não eram verdades. Que morava com a acusada Adriana, sabendo que ela era usuária de drogas. Acerca das drogas encontradas em seu quarto, o acusado João Vitor afirmou que as buchas de maconha seriam de sua propriedade, contudo não sabe de quem eram os papelotes de cocaína. Sobre a testemunha Miqueias, afirmou que ela teria perguntado para ele se ele vendia drogas, mas ele disse que não.

Observa-se que os testemunhos dos réus está em
contradição
com o depoimento da testemunha Miquéias dos Reis, o usuário de drogas. A testemunha afirmou tanto perante a Autoridade Policial como em juízo que
pediu
para os réus lhe venderem maconha, contudo, o réu Ricardo, ao ser indagado,
nega
que a testemunha teria lhe perguntado sobre drogas.

Ainda, a acusada Adriana afirmou que as drogas apreendidas na sua residência eram de propriedade do acusado João Vitor, contudo, João Vitor falou que apenas as buchas de maconha eram de sua propriedade, não sabendo de quem eram os papelotes de cocaína.

Paralelamente, o depoimento do policial militar é coeso tanto na esfera policial como em juízo, estando em harmonia com as provas carreadas para o bojo dos autos, cabendo destacar, ainda, que, no caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que nas declarações, os réus buscam se eximir da responsabilidade dos atos ilícitos praticados.

Diante dos autos, entendo que resta devidamente comprovado que os réus realizavam o tráfico de drogas no local.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
ter
em depósito
.

Portanto, as circunstâncias do fato somadas aos depoimentos colhidos durante a instrução policial e judicial indicam que os réus
realizava
m
o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto à condenação pela prática do delito de associação para o tráfico, pretendido pelo Ministério Público Estadual, entendo que não lhe assiste razão.

Sabe-se que para a caracterização do vínculo associativo do art. 35, da Lei n º 11.343/06 deve estar comprovado, diante do contexto fático produzido nos autos, a
associação de maneira estável e permanente
para o tráfico de drogas.

No caso dos autos, as circunstâncias da apreensão não nos permitem concluir esse
vínculo permanente
. Ainda, o depoimento da testemunha Miquéias dos Reis prestado na esfera policial, que indicava o vínculo associativo não foi confirmado em juízo.

Deste modo, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que não há provas suficientes para a condenação.

Passo para a análise da dosimetria.

As defesas de Ricardo e de João Vitor buscam a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Relembro que a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaco que, ao contrário do que afirmado em sentença, é possível aplicação de causas de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, resultando-se em pena abaixo do mínimo legal.

Deste modo, observo que os
três réus são primários
, com bons antecedentes, não havendo provas que se dediquem às atividades criminosas ou organização criminosa.

Assim, sendo apreendidos apenas 01 (um) pedaço pequeno de maconha, 03 (três) buchas de maconha, 02 (dois) papelotes de cocaína entendo que a fração redutora deve ser aplicada em seu grau máximo. Logo procedo à reforma da dosimetria.

Para a ré Adriana Gomes Batista, na segunda fase, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, incidindo na terceira fase a redução de 2/3 em razão do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena definitiva em
01 (um) ano e
08 (
oito
)
meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
. Fixo o regime inicial de pena como aberto.

Aos réus Ricardo Brum Faria e João Vitor Costa Ferreira a pena intermediária foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão. Destaco que compartilho do entendimento de ser vedada a fixação, na segunda fase da dosimetria, de pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuante. Todavia, como não houve recurso do Ministério Público quanto a este ponto, mantenho a pena intermediária. Assim, na terceira fase, reduzida a pena em 2/3, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 04
(
quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
do Ministério Público Estadual e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
Ricardo Brum Faria e João Vitor Costa Ferreira
, fixando as penas em
01 (um) ano e 04 quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para cada um. De ofício, promovo a reforma da sentença para fixar a pena de Adriana Gomes Batista em
01 (um) ano e
08 (
oito
)
meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como quanto ao parcial provimento do apelo interposto pelas defesas dos acusados, bem como a reforma empreendida de oficio em relação a pena da acusada ADRIANA GOMES BATISTA.